Tribunal: STF
Processo: Rcl 87152
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 632.853 (TEMA 485/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência a reclamação por ausência de teratologia quanto à aplicação da sistemática da repercussão geral. 

    2. A parte agravante sustenta equívoco na observância do Tema 485/RG. Argui, para tanto, ser desnecessário o revolvimento do conjunto fático-probatório.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, houve, por parte do órgão reclamado, equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, considerada a tese fixada no Tema 485/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. No julgamento do RE 632.853 (Tema 485/RG), o STF fixou tese segundo a qual “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

    5. De acordo com o quadro fático delineado pelo órgão reclamado, o conteúdo objeto de cobrança na etapa subjetiva do certame guarda relação com a legislação prevista no edital. 

    6. Não se afigura possível, na via processual eleita, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie.

    7. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em reclamação.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo interno desprovido.